Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706877-74.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e a PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/25 ID 46525739. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator